Tribunal: TJSP
Processo: 0080689-24.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Bem imóvel. Renúncia de condomínio. Acórdão reformara sentença sob o argumento de que com a ausência de descendentes e ascendentes, a herança se transmite ao cônjuge sobrevivente independente do regime de bens (art. 1.838 do CC) e que inexiste prova de que a ré estava separada ao tempo da morte de seu cônjuge. Reformada a sentença a apelada interpôs recurso

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória. Bem imóvel. Renúncia de condomínio. Acórdão reformara sentença sob o argumento de que com a ausência de descendentes e ascendentes, a herança se transmite ao cônjuge sobrevivente independente do regime de bens (art. 1.838 do CC) e que inexiste prova de que a ré estava separada ao tempo da morte de seu cônjuge. Reformada a sentença a apelada interpôs recurso especial ao C.STJ que foi provido no sentido de determinar que fossem sanadas as omissões quanto à ausência de impugnação dos fatos narrados na petição inicial pela parte ré. A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fatos impeditivos da prescrição aquisitiva mencionada pela autora. Também por ausência de impugnação restou incontroverso que a ré estava separada do cônjuge ao tempo de sua morte. Por fim, o casamento deu-se sob o regime de separação obrigatória de bens e dessa forma não há como se reconhecer à apelante direito de meação sobre o imóvel pertencente ao falecido marido antes do casamento. Necessária, pois, a reforma do acórdão para se manter a sentença apelada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0080689-24.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
BERNARDETE ROCHA SILVA, são apelados SILMARA CARMINATTI
PONTIROLLI PALHANO e EUCLIDES ANTAO DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080689-24.2012.8.26.0224 -Voto no 4535
2
VOTO No 4535
RECURSO DE APELAÇÃO No 0080689-24.2012.8.26.0224
APELANTE: MARIA BERNARDETE ROCHA SILVA
APELADOS:
SILMARA CARMINATTI
PONTIROLLI PALHANO e
EUCLIDES ANTÃO DA SILVA JÚNIOR
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação declaratória. Bem imóvel. Renúncia de
condomínio. Acórdão reformara sentença sob o argumento
de que com a ausência de descendentes e ascendentes, a
herança se transmite ao cônjuge sobrevivente independente
do regime de bens (art. 1.838 do CC) e que inexiste prova
de que a ré estava separada ao tempo da morte de seu
cônjuge. Reformada a sentença a apelada interpôs recurso
especial ao C.STJ que foi provido no sentido de determinar
que fossem sanadas as omissões quanto à ausência de
impugnação dos fatos narrados na petição inicial pela parte
ré. A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência de fatos impeditivos da prescrição aquisitiva
mencionada pela autora. Também por ausência de
impugnação restou incontroverso que a ré estava separada
do cônjuge ao tempo de sua morte. Por fim, o casamento
deu-se sob o regime de separação obrigatória de bens e
dessa forma não há como se reconhecer à apelante direito de
meação sobre o imóvel pertencente ao falecido marido antes
do casamento. Necessária, pois, a reforma do acórdão para
se manter a sentença apelada. Recurso improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação no qual foi proferido acórdão por
esta Colenda Câmara com a seguinte ementa:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
BEM
IMÓVEL.
RENÚNCIA
DE
CONDÔMINO. Alegação de que a avó da autora Silmara e seu marido transmitiram as
cotas ideais do bem imóvel descrito na petição inicial. Renúncia informal de condôminos
em favor de outros. Inaplicabilidade da regra do art. 1.316 do atual Código Civil, nos termos
de seu art. 2.035. Ausência de regra específica. Necessidade de os condôminos interessados
formalizarem a divisão do bem. Omissão. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE.
Ato não foi realizado por meio de escritura pública e registrado posteriormente perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080689-24.2012.8.26.0224 -Voto no 4535
3
respectivo RI (art. 589, II, e §1o, do Código Civil de 1916). DOAÇÃO. Transferência do
domínio que depende de escritura pública e registro do ato no Cartório de Registro de
Imóveis, segundo o disposto nos art. 134, II, e 533 do Código Civil de 1916 vigentes ao
tempo da doação. Ausência de escritura de doação do imóvel. RENÚNCIA. HERANÇA.
HERDEIRO NECESSÁRIO. Regra do art. 1.806 do CC. Exigência legal de que seja
expressa por meio de instrumento público ou termo judicial. Na ausência de descendentes e
ascendentes, a herança se transmite ao cônjuge sobrevivente independente do regime de
bens (art. 1.838 do CC). Inexistência de prova de que a ré estava separada ao tempo da
morte de seu cônjuge (CC, art. 1.830). Direito hereditário que não pode ser declarado
inexistente. Sentença reformada. Recurso provido. (Relator: Hamid Bdine; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
13/08/2015; Data de Registro: 18/08/2015)
Contra esta decisão foi interposto pela parte apelada agravo em
recurso especial, após decisão denegatória de recurso proferida pela Colenda
Presidência de Direito Privado desta Corte.
O agravo em recurso especial o 1.225107-SP (2017/0320169-0)foi
acolhido e provido pelo E.STJ e nele assim se pronunciou o Ilustre relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino: “com base no artigo 932, inciso V, do CPC/2015 c/c
Súmula 568/STJ, conheço do agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso
especial e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam
sanadas as omissões apontadas.” fundamentando que “não houve pronunciamento
desta Colenda Câmara acerca das alegações referentes à ausência de impugnação
dos fatos da petição inicial pela ré, à incontrovérsia desses fatos e ao ônus da prova
da defesa de demonstrar a existência de fatos interruptivos à consumação da
prescrição aquisitiva.”.
Assim, sendo de rigor o saneamento das omissões apontadas, passo
a analisar os pontos das alegações da apelada referentes à ausência de impugnação
dos fatos da petição inicial pela ré e ao ônus da prova de se demonstrar a existência
de fatos interruptivos à consumação da prescrição aquisitiva:
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
O objeto recursal, como visto, versa sobre a ausência de
impugnação dos fatos da petição inicial pela ré ora apelante, de que decorreria a
incontrovérsia desses fatos, e ao ônus da prova de se demonstrar a existência de fatos
interruptivos à consumação da prescrição aquisitiva. A análise de tais questões supre
as omissões apontadas pela apelada e confirmadas no julgamento de recurso especial
pelo C.STJ.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, restaram incontroversos, ante a ausência de
impugnação específica, os fatos narrados na petição inicial. É que a ré apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080689-24.2012.8.26.0224 -Voto no 4535
4
jamais negou que o falecido Manoel tenha renunciado aos direitos que detinha sobre
o imóvel, mas apenas alegou a inviabilidade do reconhecimento de tal ato de
renúncia ante a ausência das formalidades exigidas para tanto.
Por outro lado, a ré apelante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a existência de fatos impeditivos da prescrição aquisitiva mencionada
pela autora.
É de se ver, ademais, que o casamento entre o senhor Manoel e a
apelante Maria Bernadete deu-se sob o regime de separação obrigatória de bens e,
assim, não há como se reconhcer o direito de meação dela a bem imóvel que
pertenceria ao senhor Manoel antes do casamento.
Assim, sanada a omissão apontada pelo C.STJ, de rigor a alteração
do acórdão e a manutenção da sentença apelada.
III DECISÃO
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
A ré apelante sucumbiu novamente em grau de recurso,
experimentando novo ônus sucumbencial, por isso majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono dos autores apelados para 15% do valor atribuído à causa,
observado o trabalho desenvolvido nesta instância e ressalvado eventual benefício à
gratuidade judiciária que recaia sobre os apelantes.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes
Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator